Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-21.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016670-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELMO CILIATE (EMBARGADO), ANTONIO GOMES (EMBARGADO), DANIELE MATOS DO NASCIMENTO (EMBARGADO), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA (EMBARGADO), MARA DE LOURDES (EMBARGADO), MATEOS PESSOA (EMBARGADO), MOACIR BUENO XAVIER (EMBARGADO), RODRIGO VELOSO DA ROSA - CPF: 061.077.011-09 (EMBARGADO), SEVERINA LOURENÇO DA SILVA (EMBARGADO), VALDECIR VELOSO DA ROSA (EMBARGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), VANIA FATIMA VIAN - CPF: 043.132.749-10 (ADVOGADO), DIEIVERSON PERIN - CPF: 010.650.100-36 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (EMBARGADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016670-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

EMBARGADO: ADELMO CILIATE, ANTONIO GOMES, DANIELE MATOS DO NASCIMENTO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, MARA DE LOURDES, MATEOS PESSOA, MOACIR BUENO XAVIER, RODRIGO VELOSO DA ROSA, SEVERINA LOURENÇO DA SILVA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, DOUGLAS CARNIEL, VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – FEITOS CONEXOS EM TRÂMITE NO JUÍZO
A QUO
– PRESSUPOSTOS AUSENTES – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ARTIGO 1.025 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e a intenção do embargante é apenas o prequestionamento da matéria, desnecessário diante do disposto no art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016670-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

EMBARGADO: ADELMO CILIATE, ANTONIO GOMES, DANIELE MATOS DO NASCIMENTO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, MARA DE LOURDES, MATEOS PESSOA, MOACIR BUENO XAVIER, RODRIGO VELOSO DA ROSA, SEVERINA LOURENÇO DA SILVA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, DOUGLAS CARNIEL, VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a reintegração na posse da Fazenda Formoso, assim como o bloqueio de matrículas, ou, alternativamente, a decretação da imutabilidade do imóvel.

A embargante afirma o propósito único de prequestionar “
os dispositivos elencados nas peças e decisões do processo
”, porque o caso concreto não comportaria o entendimento dado pelo aresto, uma vez que os requisitos exigidos estariam satisfatoriamente preenchidos (Id 64859483).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016670-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

EMBARGADO: ADELMO CILIATE, ANTONIO GOMES, DANIELE MATOS DO NASCIMENTO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, MARA DE LOURDES, MATEOS PESSOA, MOACIR BUENO XAVIER, RODRIGO VELOSO DA ROSA, SEVERINA LOURENÇO DA SILVA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, DOUGLAS CARNIEL, VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, a embargante pretende unicamente prequestionar os artigos 300, 561 e 678 do CPC, e art. 204 da Lei 6.015/73, uma vez que não teriam sido interpretados corretamente, contudo não aponta nenhum vício no acórdão.

Ocorre que a função dos Embargos Declaratórios é sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

E conforme art. 1.025 do CPC, o prequestionamento é totalmente dispensável.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – DISPENSÁVEL O PREQUESTIONAMENTO QUANDO O MESMO OBJETIVA APENAS VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Ausente quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pedido que, em verdade, postula o enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade. Na esteira do entendimento das Cortes Superiores STF e STJ dispensável o prequestionamento explícito quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes. Segundo dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, a matéria ventilada pela parte embargante encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recursos junto às instâncias superiores, sendo dispensável o recurso que tenha este objetivo. Inaplicabilidade da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. Embargos Declaratórios desacolhidos”
(TJMS, EDcl 0001638-72.2007.8.12.0015, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 1ª Câmara Cível, j. 28-7-2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUBROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APRELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não snedo, pois, indispenbsável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
(TJMT, EDcl 1025829-93.2019.8.11.0041, Terceira Câmara Cível, relª Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 4-11-2020).

Também não procede o argumento de violação à Lei de Registros Públicos, já que constou no aresto a determinação do juízo de origem para que fosse averbada na matrícula a existência de litigiosidade sobre o imóvel.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020